Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Processo : 0703558-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 222564674 dos autos originários n. 0751590-63.2024.8.07.0001), proferida em ação de despejo por denúncia vazia, que indeferiu o pedido liminar para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob o fundamento de que contrato goza de garantia fidejussória. A agravante ressalta que a demanda trata de despejo por denúncia vazia, modalidade que a fiança não impede a concessão da liminar. Salienta que a fiança não tem relevância nesse tipo de ação, pois nos termos dos arts. 57 e 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91, a concessão de liminar é possível independentemente da existência de garantia locatícia, desde que o prazo de locação já tenha se encerrado e a notificação premonitória tenha sido realizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Afirma que os requisitos específicos foram cumpridos pela agravante, ao (i) notificar a agravada extrajudicialmente, (ii) ajuizar a ação dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o término do prazo concedido na notificação, bem como (iii) recolher a caução. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a expedição de mandado de despejo, no prazo de 30 dias. No mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Tratando de denúncia vazia de contrato de locação por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, com concessão do prazo de trinta dias ao locatário para a desocupação voluntária (art. 57). De acordo com o art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei de Locação, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando verificado o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Portanto, na ação de despejo fundada em denúncia vazia, o pedido liminar fica condicionado a três requisitos: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel; ii) notificação do locatário comunicando a intenção da retomada; iii) ajuizamento de ação até 30 (trinta) dias do termo do prazo da notificação. Na espécie, o agravante depositou a caução exigida pela lei (id. 220005903 na origem). Todavia, da detida análise dos autos, verifico que não foi juntado o teor da notificação entregue à agravada, mas somente a certidão do cartório informando o recebimento do documento, em 21/10/2024 (id. 218800738 na origem). Nesse contexto, não há prova da notificação do locatário comunicando a intenção da retomada pelo locador, consoante exige a lei. Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada, para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator